Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741371-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS ARANTES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARTINS ARANTES contra decisão proferida pelo d. juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de no 0736839-08.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Quanto ao pedido de ID 57672216, como já houve abertura do inventário, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Defiro o derradeiro prazo de 3 (três) dias para atender a decisão de ID 57091505, com a juntada da procuração em nome do espólio, subscrita pelo inventariante, juntando também termo de nomeação ou decisão de nomeação do inventariante, sob pena de não conhecimento do recurso de ID 51818130, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator